Tribunal: TJDFT
Processo: 0705539-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
O paciente, em petição de próprio punho, pede seja reconhecida a continuidade delitiva entre os diversos crimes pelos quais foi condenado e remida, por estudo, parte do tempo de execução da pena. Admite-se habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto somente quando há flagrante ilegalidade. O paciente não juntou cópia das ações penais e da decisão do juiz da Vara de Execuções Penais que indeferiu benefícios da execução. Não é, assim, possível examinar eventual ilegalidade devido à instrução deficiente do writ. Decidiu a Turma: “HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À ANÁLISE DA IMPETRAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não se conhece de habeas corpus em que sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, se a inicial não está acompanhada dos documentos necessários para avaliar o suscitado constrangimento ilegal. 2. Habeas corpus não conhecido.” (Acórdão n.1120656, 07148026320188070000, Relator Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 30.08.2018, Publicado no PJe: 03.09.2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à Defensoria Pública. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se.